Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUTOR QUE DECAI EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO. MULTA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
II. Não pode subsistir multa infligida com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os embargos declaratórios não foram interpostos com intuito manifestamente protelatório.
III. Apelação conhecida e provida.